Tribunal: TJMT
Processo: 1044050-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044050-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ADAO DA SILVA FRANCA - CPF: 688.950.971-49 (APELANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S): ADAO DA SILVA FRANCA

APELADO(S): SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem móvel em favor da instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ausência de dialeticidade;

(
ii
) saber se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante;

(
iii
) saber se a estipulação de capitalização diária de juros, sem indicação da taxa correspondente, configura abusividade contratual apta a descaracterizar a mora; e

(
iv
) se, afastada a mora, seria cabível a improcedência da busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais combatem de forma suficiente os fundamentos da sentença, não se configurando a ausência de dialeticidade (CPC, art. 1.010, II).

4. A revogação da gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte, ônus não cumprido pela apelada, razão pela qual se mantém o benefício (CF/1988, art. 5o, LXXIV).

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Temas 246 e 247/STJ; Súmula 539/STJ).

6. No contrato em exame, embora prevista a possibilidade de capitalização diária, não se comprovou sua efetiva aplicação, tendo sido respeitadas as taxas mensal e anual pactuadas, inferiores à média de mercado.

7. Não demonstrada abusividade nos encargos de normalidade, não há descaracterização da mora, conforme orientação firmada no Tema 28/STJ.

8. Mantida a higidez da contratação e da mora, subsiste a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

9.
C
onheço do recurso, rejeitando as preliminares, e, no mérito

desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, §3o).

Tese de julgamento:

“1. A mera alegação de ausência de dialeticidade não prospera quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

2. A revogação da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da capacidade econômica do beneficiário.

3. A previsão de capitalização diária de juros, quando não aplicada de
forma concreta, não configura abusividade contratual.

4. A ausência de abusividade nos encargos de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor, autorizando a busca e apreensão do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, art. 6o, III; CC/2002,
arts
. 313 e 334; CPC,
arts
. 1.010, II; 85, §11; 98, §3o; DL no 911/1969,
arts
. 2o e 3o, §5o; L. no 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); STJ, Súmulas 382 e 539.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADAO DA SILVA FRANCA
contra sentença (ID. 305595428) proferida pelo Juízo da 4a
V
ara
E
specializada em
D
ireito
B
ancário de
C
uiabá
, que, nos autos da Ação de busca e apreensão,
julgou provimento os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65 e no DL no 911/69,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para confirmar a medida liminar de busca e apreensão deferida nos autos e consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem indicado na petição inicial; ficam afastadas as alegações da requerida e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos do requerido.

Autorizo a venda pela autora, na forma do artigo 3o, § 5o, do Decreto Lei no 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas).

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.”

A parte
Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da Abusividade na Capitalização Diária de Juros
e da
Violação ao Dever de Informação;

2.
Da necessidade de Afastamento da Mora e Improcedência da Busca e Apreensão
;

3
.
Dos Honorários de Sucumbência e sua Majoração
.

Recurso tempestivo e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça, conforme certidão em ID. 306129367.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (ID 305595442), suscitando, em sede preliminar, a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça,
bem como a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, rebateu as alegações formuladas pela Recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S): ADAO DA SILVA FRANCA

APELADO(S): SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO-PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

1. Preliminares arguidas em sede de contrarrazões pela parte SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.2.
Da revogação da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelada defende a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal alegação arguida pela parte apelada, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte apelante e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o, LXXIV
da
Constituição Federal.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, competia a parte apelada acostar aos autos, os documentos comprobatórios que a parte
apelante possuía condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Portanto, neste ponto recursal, rejeito a tese aventada pel
a
apela
da
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ADAO DA SILVA FRANCA
contra sentença (ID. 305595428) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de busca e apreensão, julgou provimento os pedidos iniciais, sob argumento que restou
comprovado o inadimplemento e a constituição em mora.

Passo à análise meritória das teses suscitadas.

2. Da Abusividade na Capitalização Diária de Juros
e da

V
iolação ao Dever de Informação
.

A parte apelante sustenta que a simples indicação da forma de capitalização diária dos juros, desacompanhada da correspondente taxa efetiva, deveria ter levado o Magistrado de Primeiro Grau ao reconhecimento da abusividade contratual.

Sustenta que em decorrência disso, deveria ter sido declarada a descaracterização da mora do réu, o que, por consequência lógica, implicaria na extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, diante da perda superveniente de requisito essencial à propositura dessa modalidade de ação.

Alega-se que, no caso concreto, verifica-se a abusividade da cláusula de capitalização de juros inserida no contrato, em razão da ausência de informação clara e precisa quanto à taxa diária efetivamente aplicada.

Assevera que embora haja previsão contratual de capitalização diária, em nenhum momento é indicada a taxa de juros correspondente, o que configura violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes elementos do contrato.

Ademais, destaca-se que este Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema Repetitivo no 246).

Pois bem.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,
in
verbis
:

Súmula n. 539.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Vê-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano, entendimento sumulado conforme segue:

Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1o, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§1o.
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação
".
(grifo nosso)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A
eg
. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.) (Destaquei)

No presente caso, vê-se que o Contrato (ID. 305595368) traz informações claras acerca do financiamento, mormente no que diz respeito às taxas de juros e CET (Custo Efetivo da Operação) praticados no contrato, conforme segue:

Constata-se, pois que a Cédula de Crédito Bancário, firmada em 08/12/2023 (id.
305595368
), prevê que a taxa de juros pactuada foi de
1,6
3
% ao mês e 21,
39
% ao ano.

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

E, segundo informações obtidas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, com base em consulta feita junto ao
“SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais”
, as taxas praticadas à época do contrato (0
8
/
12
/2023) eram de
1,91% a.m. e
25,52% a.a.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?metho
d=visualizarValores
), conforme gráfico de evolução das taxas de juros cobradas desde a contratação até a presente data, a qual reproduzimos abaixo:

Logo, não há falar em abusividade nas taxas mensal e anual praticadas no contrato, que, inclusive, são menores que a taxa média do mercado.

Quanto à capitalização diária dos juros, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

A parte
Apelante não nega a possibilidade de em tal sorte de contratação estar autorizada a capitalização dos juros remuneratórios, contudo, afirma que o contrato se mostrava abusivo porque não indica a taxa de juros diária.

Embora a previsão de capitalização de juros não configure abusividade ou ilegalidade, em se tratando de capitalização diária, o contrato deveria conter indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, conforme entendimento da Corte Superior, apoiando-se no direito do consumidor em relação à ciência da taca aplicada, uma vez que, em tese, tal estipulação tem potencial para gerar incremento da dívida.

No caso em análise, denota-se, que, ainda que prevista, genericamente, a existência de capitalização de juros de forma diária (ID.
305595368)
, constata-se que não houve sua aplicação, uma vez que restou respeitada a taxa mensal prevista no contrato, com o estabelecimento de parcelas em valor fixo, conforme demonstrado na planilha de atualização do débito apresentada pela parte ape
lado
em ID.
305595375
, vejamos:

Dessa forma, ainda que o contrato tenha previsto a possibilidade de capitalização diária, a recorrida, ao atualizar o débito, não indicou a periodicidade adotada que comprovasse a efetiva incidência da capitalização diária.

Ademais, embora a recorrente tenha alegado a adoção dessa prática, não apresentou memória de cálculo ou qualquer outro elemento técnico que demonstrasse, de forma inequívoca, a metodologia utilizada para a apuração dos encargos.

Nesse sentido:

VOTO No 29801 REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Estipulação de cobrança, para o caso de inadimplência, de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die. Indevida capitalização diária. Inocorrência. Simples cobrança da taxa mensal proporcional aos dias do mês. Precedentes.
Ausência de indícios de prova da alegada capitalização. Sentença mantida nesse ponto.
Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação. Inadmissibilidade. Quantum irrisório, resultando em honorários ínfimos. Necessidade de arbitramento por apreciação equitativa. Art. 85, § 8o, do NCPC. Sentença reformada nesse ponto. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10140354920178260196 SP 1014035-49.2017 .8.26.0196, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) - grifo nosso

AGRAVO
iNTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA que afastou a tese de ilegalidade da capitalização de juros diária por entender que houve pactuação expressa. SUPOSTA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
INOCORRÊNCIA .
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE COM PREVISÃO DE JUROS MENSAIS E ANUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. INTERPRETAÇÃO ORIUNDA DO JULGAMENTO DE CASO PARADIGMA PELO STJ. RESP No 973 .827/RS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. decisão monocrática mantida. RECURSO
DESPROVIDO
.O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no RESP 973827 de que a capitalização é válida desde que expressamente pactuada.
(TJPR - 18a
C.Cível
- 0001347-09.2018 .8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA -
J .
14.02.2022) - grifo nosso

Portanto, não houve a aplicação de capitalização de forma diária, inexistindo prejuízo ao recorrente ou incremento da dívida, conforme exposto, o que, por ora, retira a alegação de abusividade que poderia resultar no entendimento de descaracterização da mora.

3. Da necessidade de Afastamento da Mora
e Improcedência da Busca e Apreensão.

N
o que tange ao
pleito
de afastamento da mora, verifica-se que não há amparo jurídico suficiente para o seu acolhimento.

Isto porque, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da
normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

No caso sub judice, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Sobre isso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO­ DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE INSUMO – SUJEIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ÀS LIMITAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 167/67 - DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – INVIABILIDADE – ESPÉCIE CONTRATUAL ELEITA DE NATUREZA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% ANUAIS E MORATÓRIO A 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA EM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMAS 246 E 247 DO STJ – AUSÊNCIA DE ENCARGOS DE NORMALIDADE ABUSIVOS – INAFASTABILIDADE DOS EFEITOS DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – INVIABILIDADE DE CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA PARA FINS DO ART.334 DO CC/2002 – INTELIGÊNCIA DO ART.313 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO. Se além de a decisão agravada ter sido disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico antes da
angularização
processual, a parte recorrida não traz evidências de que a demandada agravante tenha tomado ciência inequívoca em momento anterior ao do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há, em princípio, como reputar-se intempestivo Agravo de Instrumento interposto dentro de 15 (quinze) dias contados do respectivo cumprimento. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final em Cédulas de Crédito Bancário emitidas para o financiamento de maquinário agrícola por ele utilizado no desenvolvimento de sua atividade econômica, motivo pelo qual não incide, em casos tais, os
ditames do Código de Defesa do Consumidor, posto que a relação contratual estabelecida é de insumo, e não de consumo. Ainda que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha uma destinação de natureza rural, se a espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário - que é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação da emitente para aplicação da limitações do referido decreto, sobretudo quando pactuada após a nova redação dos artigos 421 e 421-A do CC/2002, dada pela Lei n. 13.874/2019, que passaram a prever o princípio da intervenção mínima dos negócios e a presunção de paridade e simetria entre os contratantes. Consequentemente, não há se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% anuais, tampouco dos juros de mora à taxa de 1%. Consoante os Temas 246 e 247, ambos do STJ, legítima e exigível a capitalização de juros nas cédulas bancárias cujo encargo é pactuado expressamente. Não demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais do período de normalidade contratual, além de não há como suspender os efeitos da mora (Tema 28 do STJ), sendo descabida a consignação do valor do débito entendido como devido para fins de pagamento (art.334 do CC/2002) posto que, na linha do art.313 do CC/2002, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. (N.U 1001265-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Assim, não se vislumbra onerosidade excessiva, afigurando-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade nas cobranças realizadas, não merece nenhum reparo a sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor d
a
apelante, para o importe de 12% (doze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025